Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-29.2024.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal, previsto de forma expressa na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante a sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP,

Ementa:

APELAÇÃO DEFENSIVA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal, previsto de forma expressa na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante a sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798, caput). Com a disponibilização da respeitável sentença condenatória no DJe em 16/01/2026, considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente (Lei no 11.419/06, art. 4o, § 3o), ou seja, em 21/01/2026 (quarta-feira, primeiro dia útil após a suspensão regimental dos prazos processuais); excluído o termo inicial (Lei no 11.419/06, art. 4o, § 4o), o prazo recursal iniciou-se em 22/01/2026 (quinta-feira) e findou-se em 26/01/2026 (segunda-feira). A manifestação de vontade do desejo de recorrer pelas rés Simone e Samara deu-se, respectivamente, somente em 13 e 24/02/2026, enquanto o apelo da defesa em comum foi protocolizado apenas em 19/03/2026, fora, portanto, do prazo legal, o que impede seu conhecimento, por falta de pressuposto recursal objetivo. Rés que respondiam soltas por este processo, sem que, portanto, fosse necessária a sua intimação pessoal ou por edital.
Apelo defensivo não conhecido.